Tribunal: TJSP
Processo: 3003415-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA. JEFAZ. Recurso interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência para determinar o restabelecimento do pagamento dos vencimentos de policial militar preso preventivamente. Ação proposta pelo procedimento comum, em trâmite perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Capital. Feito, contudo, de competência do Juizado Especial da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA. JEFAZ. Recurso interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência para determinar o restabelecimento do pagamento dos vencimentos de policial militar preso preventivamente. Ação proposta pelo procedimento comum, em trâmite perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Capital. Feito, contudo, de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Valor da causa que não excede 60 salários-mínimos. Ausência da exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/09. Competência absoluta do JEFAZ nos locais onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada, como é o caso da Comarca da Capital. Decisão anulada de ofício, com determinação de remessa dos autos ao JEFAZ. Recurso prejudicado, com determinação.